Tribunal: STF
Processo: HC 240497
Classe: HC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-04-26
Data de publicação: 2024-04-26

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE REVISÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE ENTORPECENTE. BUSCA PESSOAL E VEICULAR. PRISÃO EM FLAGRANTE. ALEGAÇÃO DE NULIDADE DAS PROVAS OBTIDAS. INOCORRÊNCIA. REEXAME DE FATOS E PROVAS. INVIABILIDADE. DOSIMETRIA. AGRAVAMENTO DA PENA-BASE. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. MAUS ANTECEDENTES. TEMA 150 DA REPERCUSSÃO GERAL. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. HABEAS CORPUS AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO.



 



Relatório



    1. Habeas corpus, com requerimento de medida liminar, impetrado, em 24.4.2024, por Carlos Agnaldo Carboni, advogado, em benefício de Adriano Aparecido Padilha, contra acórdão da Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça, que, em 4.3.2024, negou provimento ao Agravo Regimental no Habeas Corpus n. 871.104/SP, Relator o Ministro Sebastião Reis Júnior.



O caso



    2. Consta dos autos ter sido o paciente preso em flagrante, em 17.3.2023, pela apontada prática do delito previsto no caput do art. 33 da Lei n. 11.343/2006 (tráfico de entorpecente), convertida em preventiva a prisão em flagrante, em 18.3.2023, pelo Juiz de Direito Lourenço Carmelo Tôrres, no plantão judicial da comarca de Piracicaba/SP. 



    3. Em 10.4.2023, o Ministério Público estadual apresentou denúncia contra o paciente, recebida, em 2.5.2023, pelo juízo da Quarta Vara Criminal da comarca de Piracicaba/SP (Ação Penal n. 1500622-51.2023.8.26.0599). Narrou-se na inicial acusatória:



    “Consta do incluso inquérito policial que, no dia 17 de março de 2023, por volta das 16 horas e 10 minutos, no cruzamento das ruas Governador Pedro de Toledo e Prudente de Morais, nesta cidade e comarca, ADRIANO APARECIDO PADILHA, qualificado a fls. 6, transportava no veículo VW Gol de placas BMI 4636, para fins de tráfico e consumo de terceiros, 122 pequenos invólucros de cocaína e 6 porções maiores de cocaína, para venda a granel, totalizando 76,8g e 197,1g, respectivamente (cf. laudo de constatação de fls. 22/26), sem autorização e em desacordo com determinação legal e regulamentar.



    Apurou-se que o denunciado conduzia o veículo VW Gol pelo local dos fatos, quando, passando por uma viatura da PM, adotou atitude que despertou a suspeita dos servidores públicos. 



    Os policiais realizaram a abordagem e, em revista, constataram que ADRIANO transportava as porções de cocaína no seu veículo, além de R$ 4.239,00 e dois celulares, provenientes do tráfico de drogas. 



    Informalmente, o denunciado admitiu que as drogas se destinavam à venda, conforme já indicavam a quantidade e a forma de acondicionamento do material apreendido” (fl. 1, e-doc. 7). 



    4. Em 25.7.2023, sobreveio sentença do juízo da Quarta Vara Criminal da comarca de Piracicaba/SP, que condenou o paciente pela prática do delito previsto no caput do art. 33 da Lei n. 11.343/2006 (tráfico de entorpecente). O juízo sentenciante impôs ao paciente as penas de cinco anos e dez meses de reclusão, em regime inicial fechado, e quinhentos e oitenta e três dias-multa. 



    5. Em 7.11.2023, a Sexta Câmara Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo negou provimento ao recurso de apelação interposto pela defesa do paciente. Esta a ementa do julgado:



    “TRÁFICO – Nulidade – Provas ilícitas – Afastamento da matéria preliminar, porquanto não verificada nenhuma irregularidade na diligência policial – Abordagem do acusado motivada por fundadas suspeitas. Materialidade e autoria bem demonstradas. Condenação de rigor. Pena e Regime bem dosados. Apelo desprovido” (fl. 2, 
e-doc.18).



    6. Não interposto outro recurso, a sentença condenatória do paciente transitou em julgado em 28.11.2023.



    7. Sustentando ilicitude das provas obtidas na prisão em flagrante do paciente, pela pretensa irregularidade na busca pessoal e veicular realizada pela Polícia Militar, e pleiteando revisão na dosimetria da pena fixada, a defesa impetrou o Habeas Corpus n. 871.104/SP no Superior Tribunal de Justiça, indeferido liminarmente pelo Relator, Ministro Sebastião Reis Júnior, em 22.11.2023. A decisão monocrática foi ratificada pela Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça em 4.3.2024:



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. ALEGAÇÃO DE MEIO DE PROVA ILÍCITO. PRISÃO EM FLAGRANTE. BUSCA VEICULAR. FUNDADAS RAZÕES. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO. CONFIGURAÇÃO DE MAUS ANTECEDENTES. CONDENAÇÕES ALCANÇADAS PELO PERÍODO DEPURADOR. ART. 64, I, DO CP. POSSIBILIDADE. PRECEDENTE. RELATIVIZAÇÃO EM CASO DE CONDENAÇÕES ANTIGAS. PRECEDENTE. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO VERIFICADO. 



    Agravo regimental improvido” (e-doc. 25). 



    8. Esse acórdão é objeto do presente habeas corpus. A defesa sustenta serem ilícitos “os elementos informativos colhidos em desfavor do paciente ante a violação indevida da sua intimidade pela Polícia no momento da abordagem, à míngua de indicação de motivos justos e elementos concretos nos termos do 
art. 240, § 2º e art. 244, todos do Código de Processo Penal” (fl. 3, e-doc. 1).



    Argumenta que, para o procedimento de busca pessoal ser legítimo, “é necessário que haja uma suspeita, prévia e fundada, de que a pessoa submetida ao procedimento esteja na posse de ilícito, objetos ou papéis que constituam corpo delito. Se ausentes tais elementos, ainda que haja a constatação posterior do flagrante, este não pode legitimar a ilegalidade que originou a diligência” (fl. 4, e-doc. 1). 



    Alega que “os Policiais Militares estavam em patrulhamento de rotina pelo centro da cidade de Piracicaba, momento em que um veículo VW/GOL, ao avistar a viatura policial teria ‘desacelerado’ o que teria causado certa estranheza nos policiais que então decidiram abordá-lo, tendo o condutor, imediatamente respeitado a ordem de parada. Após descer do veículo, foi realizada revista pessoal e nada de ilícito foi encontrado em sua posse. Todavia, segundo relato dos policiais, diante do nervosismo apresentado pelo paciente durante a abordagem procederam as buscas no veículo, momento em que encontraram os entorpecentes, celulares e valores no banco traseiro no interior de um bolsa preta. Ocorre que a narrativa dos Policiais, genérica, de que o paciente encontrava-se nervoso, por si só, não é apta o suficiente afim de caracterizar a justa causa para proceder com a busca pessoal e muito menos veicular, haja vista que em revista pessoal, nada de ilícito foi encontrado em posse do recorrente” (fl. 4, e-doc. 1).



    Ressalta que, “da simples e atenta leitura dos termos de depoimentos dos Policiais, não se verifica indicação de motivos justos para procedimento de abordagem por meio de indicação concretas de que ele estava enquadrado em uma ou mais daquelas hipóteses legais para afastamento da garantia de sua intimidade e, consequente, submetido a revista pessoal e veicular o que conduz à ilicitude de todos os elementos informativos decorrentes da revista pessoal realizada” (fl. 4-5, e-doc. 1). 



    Afirma que “a diminuição da velocidade se deu quando avistou policiais em via pública em atitude típica de realização de ‘Blitz’, portanto, seria esperado que o condutor reduzisse a velocidade, ao contrário, o que não se esperaria era que aumentasse a velocidade tentando se furtar de eventual abordagem, o que não ocorreu” (fl. 7, e-doc. 1). 



    Defende que, “ainda que se leve em consideração que a abordagem inicial teria se dado em virtude de irregularidade de trânsito, posterior a abordagem, o nervosismo alegado pelos policiais não justificaria a busca veicular. Diferentemente da farta jurisprudência, o paciente em momento algum tentou empreender fuga da polícia militar, também não havia qualquer suspeita contra o paciente de que este estaria a portar algum instrumento de crime, ou uma das hipóteses do art. 240 e art. 244 do Código de Processo Penal. Justa causa se evidenciaria, caso o paciente ao avistar a Polícia, ao invés de desacelerado o veículo, tivesse empreendido fuga da abordagem policial, o que não ocorreu” 
(fl. 8, e-doc. 1). 



    Assevera que, uma vez “evidenciado que a busca pessoal e veicular foi procedida pelos policiais de maneira ilegal, vez que não havia justa causa que permitissem a conclusão de que o paciente estava na posse de armas ou de outros objetos ou papéis que constituam corpo de delito, conforme estabelecido no 
art. 244, caput, do Código de Processo Penal, necessário se faz reconhecer sua ilicitude e de todas as provas delas derivadas, determinando o seu desentranhamento dos autos, nos termos do art.157, caput, e parágrafos do Código de Processo Penal, bem como ABSOLVENDO o paciente nos termos do art. 386, VII do CPP” (fl. 12, e-doc. 1). 



    Assinala que, apesar de “haver entendimento jurisprudencial, conforme fundamentado pela Eminente Magistrada (Tema 150 do STF), entendemos que na primeira fase as circunstâncias judiciais não desfavorecem o recorrente, haja vista o lapso temporal transcorrido desde as anotações até a data dos fatos se passaram quase 20 (vinte) anos” (fl. 12, e-doc. 1).



    Conclui que, “na primeira fase da dosimetria da pena, esta deverá ser mantida no mínimo legal, bem como na segunda etapa, mantida a compensação da agravante de reincidência com a atenuante de confissão espontânea. Assim, ao final, resta a pena no patamar de 5 (cinco) anos de reclusão, a ser cumprida inicialmente em regime fechado, dado a reincidência do recorrente” (fl. 12, 
e-doc.1)



    Estes os pedidos:



    “Diante do exposto, requer seja conhecido o presente habeas corpus, e no mérito concedida a ordem de habeas corpus. 



    Caso assim não entenda Vossa Excelência, roga-se a concessão de habeas corpus de ofício” (fl. 13, e-doc. 1).



    Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO.



    9. Os elementos jurídicos apresentados não autorizam o prosseguimento desta ação no Supremo Tribunal Federal.



    10. A sentença condenatória do paciente na ação penal objeto deste habeas corpus transitou em julgado em 28.11.2023, antes de a presente impetração ser protocolizada em 24.4.2024.



    Este Supremo Tribunal consolidou jurisprudência no sentido da inviabilidade de utilização do habeas corpus como sucedâneo de revisão criminal, salvo em caso de manifesta ilegalidade. Assim, por exemplo:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS COMO SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. IMPOSSIBILIDADE. QUESTÕES NÃO EXAMINADAS NA INSTÂNCIA ANTECEDENTE. PEDIDO MANIFESTAMENTE IMPROCEDENTE E CONTRÁRIO À JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (HC n. 191.123-AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 4.11.2020).



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PENAL E PROCESSO PENAL. WRIT SUBSTITUTIVO DE AÇÃO RESCISÓRIA. EXCEPCIONALIDADE. CRIME CONTRA O SISTEMA FINANCEIRO. DOSIMETRIA DA PENA. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE. AGRAVO DESPROVIDO. 



    1. A orientação jurisprudencial do Supremo Tribunal Federal é no sentido de que o habeas corpus não pode ser utilizado como sucedâneo de revisão criminal (HC 139517, Rel. p/ acórdão Min. Roberto Barroso, DJe-025 de 8.2.2019). (…)



    6. Agravo regimental conhecido e não provido” (RHC 
n. 131.660-AgR, Relatora a Ministra Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 5.4.2019).



    11. Admite-se, em casos excepcionais e em circunstâncias fora do ordinário, a superação desse óbice jurisprudencial. Essa excepcionalidade é demonstrada em casos nos quais se patenteie flagrante ilegalidade ou contrariedade a princípios constitucionais ou legais na decisão questionada, o que não se comprova na espécie vertente.



    12. Pelo que se extrai dos documentos juntados, o paciente foi preso em flagrante, enquanto transportava, para fins de tráfico, 273,9g de cocaína. 



    13. Ao receber a denúncia, o juízo da Quarta Vara Criminal da comarca de Piracicaba/SP rejeitou a preliminar de ilicitude das provas obtidas quando da prisão em flagrante do paciente, decorrentes da busca pessoal e veicular:



    “A preliminar de ilicitude das provas decorrentes da revista pessoal e veicular não merece prosperar. 



    O E. Supremo Tribunal Federal, a fim de coibir excessos e arbitrariedade, assentou entendimento segundo o qual o ingresso em residência, sem autorização do morador e sem ordem judicial, para ser lícito, demanda quadro de fundada suspeita de situação de flagrante delito. Logo, os policiais somente podem adentrar em residência se tiverem dados concretos indicativos da ocorrência de um crime, impondo-se controle jurisdicional posterior da diligência para se definir se a ação policial era justificada ou não. 



    Confira-se, sobre o tema, o julgado em que assentado o entendimento do Pretório Excelso: (...)



    Esse mesmo entendimento pode ser aplicado à busca pessoal, face ao que dispõe o art. o art. 240, § 2º, do CPP. 



    No caso em tela, os policiais atestaram que estavam em patrulhamento de rotina na data dos fatos, quando avistaram o acusado, que estava conduzindo um veículo e diminuiu a velocidade ao visualizar a viatura, o que chamou a atenção dos policiais militares. Dada ordem de parada, o acusado prontamente obedeceu. Feita a revista pessoal, nada de ilícito foi encontrado. Entretanto, o excessivo nervosismo do acusado durante a abordagem motivou a busca no veículo conduzido pelo réu, onde foram encontrados os entorpecentes, telefones celulares e dinheiro apreendidos, confirmando a fundada suspeita dos policiais responsáveis pela prisão do acusado. 



    A abordagem do réu e a revista pessoa e veicular, portanto, não constituíram ação arbitrária. Havia justa causa para a ação, sendo lícitas as provas daí decorrentes. 



    Exigir elementos mais robustos para a fundada suspeita implicaria em cercear completamente a ação das polícias, em prejuízo à garantia da ordem pública. 



    Isto posto, AFASTO a preliminar suscitada pela Defesa” 
(fls. 4-6, e-doc. 5).



    Na sentença condenatória, o juízo de primeiro grau reafirmou essa conclusão, acrescentando detalhes relativos à atuação dos policiais na abordagem do paciente: 



    “1. A questão relativa à ilicitude das provas decorrentes da revista pessoal e veicular já foi analisada pela decisão de fls. 222/228, que fica mantida por seus próprios fundamentos. 



    Acrescento que o policial Marcos, encarregado da viatura, relatou com detalhes os momentos que antecederam a abordagem, esclarecendo que, de início, suspeitou que houvesse alguma irregularidade de trânsito, ante o comportamento do acusado, tanto que fez consulta e verificou que a documentação estava atrasada, o que motivou a abordagem. Após, em razão do nervosismo exagerado do réu, fizeram revista pessoal e veicular. 



    Essa assertiva encontrou amparo no interrogatório do próprio acusado, que informou que, quando foi abordado, os policiais ‘já vieram com seu nome’, tornando ainda mais verossímil a assertiva do policial no sentido de que fizera consulta do veículo. 



    Anoto, para constar, que o depoimento prestado pelos policiais nesta data não está em contradição com o relato feito por eles na fase policial, mas tão-somente mais detalhado, especificamente o do encarregado, ante aos questionamentos feitos pelas partes, não havendo qualquer indício de que tenham inovado para justificar a regularidade de sua conduta” (fls. 3-4, e-doc. 13).



    14. A Sexta Câmara Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, ao negar o apelo defensivo, afastou a pretensa ilicitude da conduta dos policiais militares quando da prisão em flagrante, nestes termos: 



    “Inicialmente, não vinga a preliminar atinente à ilicitude das provas. 



    O artigo 244 do Código de Processo Penal dispõe que ‘A busca pessoal independerá de mandado, no caso de prisão ou quando houver fundada suspeita de que a pessoa esteja na posse de arma proibida ou de objetos ou papéis que constituam corpo de delito, ou quando a medida for determinada no curso de busca domiciliar’. 



    Nesse passo, tem-se que a busca é legítima quando amparada em fundadas razões e, no caso, a abordagem se originou no comportamento do próprio apelante, que formou a convicção dos policiais militares no sentido de estar presente a fundada suspeita.



    Com efeito, os policiais estavam em patrulhamento quando avistaram o veículo conduzido pelo acusado, que demonstrou certo receio com a aproximação da viatura policial, tendo diminuído a velocidade e tentado estacionar. De início, os policiais desconfiaram de que houvesse alguma irregularidade de trânsito, razão pela qual consultaram as placas do veículo, e a pesquisa retornou que o licenciamento estava atrasado, fator determinante para que decidissem pela abordagem. Os policiais então, encostaram num posto de gasolina e aguardaram a passagem do acusado, oportunidade em que foi dado sinal de parada, porém o acusado ameaçou não o fazer, tendo o policial sido mais firme. Quando foi efetivamente abordado, o acusado demonstrou nervosismo exacerbado dando explicações sobre o documento do carro – queria ir buscar algo – razão pela qual procederam à revista pessoal e, indagado o que tinha de errado, verificaram que tinha droga no banco de trás. 



    Vale dizer, as circunstâncias narradas deixam patente que haviam fundadas suspeitas da prática de delito, justificando, assim, a ação policial” (fls. 3-5, e-doc. 18).



    15. Ao negar provimento ao Agravo Regimental no Habeas Corpus 
n. 871.104/SP, a Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça afastou a pretensa ilegalidade na abordagem do paciente, que estaria a contaminar as provas obtidas:



    “Conforme destaquei na decisão agravada, o Tribunal local desproveu a alegação de nulidade aos seguintes fundamentos: (...)



    Com efeito, no que se refere à busca pessoal, o art. 240, § 2º, do Código de Processo Penal, exige a ocorrência de fundada suspeita para que o procedimento persecutório esteja autorizado e, portanto, válido. Ocorre que a Sexta Turma desta Corte entende que a permissão para a revista pessoal – a qual se equipara à busca veicular – decorre de fundada suspeita devidamente justificada pelas circunstâncias do caso concreto de que o indivíduo esteja na posse de armas ou de outros objetos ou papéis que constituam corpo de delito, evidenciando-se a urgência de se executar a diligência (RHC n. 158.580/BA, Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, DJe 25/4/2022). 



    A mudança jurisprudencial tem o objetivo de evitar o arbítrio policial, a perpetuação de desigualdades sociais e raciais, razão pela qual essa alteração não se aplica aos casos em que a informação em que baseada a busca veicular é concreta, precisa e diz respeito a elementos objetivos. Nesse sentido: (...)



    No caso, depreende-se do exposto que a atuação policial decorreu de parâmetro objetivo, pois baseada na atitude do condutor em reduzir e quase parar o veículo diante de viatura, o que provocou consulta da placa e constatação de irregularidade. 



    Dessa forma, ausente flagrante ilegalidade a ser sanada” 
(fls. 2-4, e-doc. 26).



    16. Nos elementos constantes deste habeas corpus, não há comprovação de ilicitude na prova produzida e carreada aos autos nem da prisão em flagrante. O crime previsto no art. 33 da Lei n. 11.343/2006 (tráfico de entorpecente) é de natureza permanente, sendo legítimo o meio de obtenção das provas.



    Nos termos do § 2º do art. 240 c/c o caput do art. 244 do Código de Processo Penal, é cabível a busca pessoal, independente de mandado judicial, quando houver fundada suspeita de que alguém esteja na posse de arma proibida ou de objetos ou papéis que constituam corpo de delito.



    Pelo que consta dos documentos juntados nestes autos, não se tem comprovada ilegalidade ou teratologia nos procedimentos de busca pessoal e veicular realizada com fundamento nas circunstâncias descritas no quadro relatado nos autos. 



    As razões apresentadas pelas instâncias antecedentes têm sido admitidas por este Supremo Tribunal em casos análogos, para fundamentar a busca pessoal e veicular. Assim, por exemplo: 



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. BUSCA VEICULAR. PRESENÇA DE FUNDADAS RAZÕES (JUSTA CAUSA) PARA A VISTORIA REALIZADA NO PORTA-MALAS DO VEÍCULO. PRISÃO PREVENTIVA FUNDAMENTADA NA GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. ART. 312 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. APREENSÃO DE 40KG DE MACONHA. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 



    I – É de considerar-se legítima a atuação dos policiais militares que executaram a prisão em flagrante da acusada, especialmente porque os referidos agentes públicos agiram depois de verificar que ela não possuía permissão para conduzir veículo automotor (CNH), circunstância que é elemento mínimo a caracterizar fundadas razões (justa causa) para realizarem a revista no porta-malas do automóvel, local onde foram encontrados os 40kg de maconha. 



    II – A vistoria realizada pelos agentes decorre da própria função de policiamento ostensivo atribuído às Polícias Militares estaduais, não havendo falar-se, portanto, em conduta profissional desprovida de previsão legal. 



    III – Considerando que o art. 240 do Código de Processo Penal abarca tanto a busca domiciliar quanto a busca pessoal, nele elencando as hipóteses de sua incidência, é possível aplicar, na espécie, o mesmo entendimento sedimentado pelo Plenário deste Supremo Tribunal Federal no RE 603.616/RO, de relatoria do Ministro Gilmar Mendes, julgado sob a sistemática da Repercussão Geral (Tema 280). (...) 



    V – Agravo regimental a que se nega provimento” (HC 
n. 231.795-AgR, Relator o Ministro Cristiano Zanin, Primeira Turma, DJe 16.10.2023). 



    “Agravo regimental em habeas corpus. Penal e processo penal. Tráfico de drogas. Posse irregular de arma de fogo. Trancamento da ação penal. Busca pessoal e veicular. Alegação de prova ilícita. Inviabilidade. Ausência de ilegalidade ou de teratologia. Decisão agravada em harmonia com entendimento consolidado pela Suprema Corte. Reiteração dos argumentos expostos na inicial, os quais não infirmam os fundamentos da decisão agravada. Manutenção da decisão por seus próprios fundamentos. Agravo ao qual se nega provimento” (HC n. 228.414-AgR, Relator o Ministro Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe 25.8.2023). 



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. BUSCA PESSOAL. FLAGRANTE. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE TERATOLOGIA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO” (HC n. 228.167-AgR, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe 21.6.2023).



    “RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. CRIME CONTRA A ORDEM ECONÔMICA. FORMAÇÃO DE CARTEL. DISTRIBUIÇÃO E REVENDA DE GÁS DE COZINHA. BUSCA PESSOAL. APREENSÃO DE DOCUMENTOS EM AUTOMÓVEL. INEXISTÊNCIA DE ILEGALIDADE. 



    1. Apreensões de documentos realizadas em automóvel, por constituir típica busca pessoal, prescinde de autorização judicial, quando presente fundada suspeita de que nele estão ocultados elementos de prova ou qualquer elemento de convicção à elucidação dos fatos investigados, a teor do § 2º do art. 240 do Código de Processo Penal.



    2. No dia em que realizadas as diligências de busca domiciliar na residência do recorrente eram obtidas informações, via interceptação telefônica (não contestadas), de que provas relevantes à elucidação dos fatos eram ocultadas no interior de seu veículo e que poderiam, conforme ele próprio afirmou, culminar na sua prisão. Diante dessa fundada suspeita, procedeu-se a busca pessoal no veículo do recorrente, estacionado, no exato momento da apreensão dos documentos, em logradouro público. Conforme atestado pelas instâncias ordinárias, o recorrente estava presente na ocasião da vistoria do veículo.



    3. Recurso ordinário a que se nega provimento” (RHC 
n. 117.767-AgR, Relator o Ministro Teori Zavascki, Segunda Turma, DJe 2.8.2017). 



    17. Para rever os elementos adotados pelas instâncias antecedentes e acolher a versão da defesa, de nulidade da prisão em flagrante do paciente e das provas obtidas, seria imprescindível reexaminar o conjunto fático-probatório do processo, para afastar as premissas fixadas sobre as peculiaridades da abordagem pelos policiais militares e da prisão em flagrante, ao que não se presta o habeas corpus. Assim, por exemplo:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. TRÁFICO DE ENTORPECENTE. 
COVID-19. PRISÃO PREVENTIVA. GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA. RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA. PRECEDENTES. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. ALEGADA INVASÃO DE DOMICÍLIO AFASTADA PELAS INSTÂNCIAS ANTECEDENTES: REEXAME DE PROVA. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA: INVIABILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (HC n. 213.105-AgR, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe 25.4.2022).



    “AGRAVO INTERNO EM HABEAS CORPUS. ALEGADA VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO. FLAGRANTE DE CRIME PERMANENTE. NECESSÁRIO REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. HABEAS CORPUS INDEFERIDO. 



    1. Nos crimes de natureza permanente, cuja situação de flagrância se protrai no tempo, é dispensável a apresentação de mandado judicial para o ingresso forçado na residência do acusado, desde que amparado em fundadas razões (Tema n. 280/RG).



    2. É inadmissível, na via estreita do habeas corpus, a qual não comporta dilação probatória, o reexame, com vistas ao acolhimento da tese defensiva – desrespeito à inviolabilidade de domicílio –, do conjunto fático-probatório produzido nas instâncias ordinárias.



    3. Agravo interno desprovido” (HC n. 207.697-AgR, Relator o Ministro Nunes Marques, Segunda Turma, DJe 17.3.2022). 



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. INVIOLABILIDADE DOMICILIAR. FLAGRANTE CONFIGURADO. CONTROVÉRSIA ACERCA DA AUTORIZAÇÃO DO PACIENTE PARA ENTRADA DOS POLICIAIS EM DOMICÍLIO. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DE FATOS E PROVAS. (…) APREENSÃO DE ACENTUADA QUANTIDADE DE DROGA. ANÁLISE DE FATOS E PROVAS. INADEQUAÇÃO DA VIA PROCESSUAL.



    (...) 2. O Supremo Tribunal Federal já decidiu que mesmo sendo a casa o asilo inviolável do indivíduo, não pode ser transformado em garantia de impunidade de crimes, que em seu interior se praticam. (…) As instâncias antecedentes assentaram que houve razões suficientes para a entrada dos agentes policiais e o ingresso no local foi franqueado pelo Paciente. Para se agasalhar a tese defensiva, seria indispensável o reexame do conjunto probatório, providência incompatível com esta via processual. Precedentes” (HC n. 192.110-AgR, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, DJe 25.11.2020). 



    18. Tem-se nos autos que o paciente foi condenado pelas instâncias ordinárias às penas definitivas de cinco anos e dez meses de reclusão, em regime inicial fechado, e quinhentos e oitenta e três dias-multa, pela prática do delito previsto no caput do art. 33 da Lei n. 11.343/2006. Na dosimetria da reprimenda, o juízo sentenciante exasperou a pena-base em dez meses, pelos maus antecedentes do paciente:



    “3. Passo, pois, à fixação da pena, observando o critério trifásico estatuído no art. 68 do Código Penal. 



    Atendendo às circunstâncias do art. 59 do referido diploma legal, observo que o réu ostenta maus antecedentes, decorrentes de condenação pela prática de tráfico (autos 0020830-32.2005 da 1ª Vara Criminal local – fls. 141/146). 



    De acordo com o art. 64, inciso I, do Código Penal, ultrapassado o lapso temporal superior a cinco anos entre a data do cumprimento ou extinção da pena e a infração posterior, as condenações anteriores não prevalecem para fins de reincidência, mas podem ser consideradas como maus antecedentes, nos termos do art. 59 do mesmo código.



    Nesse sentido decisão do C. STJ: (...)



    E o STF, apreciando o tema 150 da repercussão geral, deu parcial provimento ao recurso extraordinário e fixou a seguinte tese: ‘Não se aplica para o reconhecimento dos maus antecedentes o prazo quinquenal de prescrição da reincidência, previsto no art. 64, I, do Código Penal’. 



    Assim, irrelevantes as demais circunstâncias, fixo a pena acima do mínimo legal, em cinco anos e dez meses de reclusão e quinhentos e oitenta e três dias-multa, no seu valor mínimo legal. 



    Na segunda fase de fixação da pena, está presente a agravante da reincidência que é, inclusive, específica (autos nº 0000432-41.2018 desta 4ª Vara Criminal – fls. 141/146). Porém, o réu confessou a prática do crime. Logo, reputando equivalentes as circunstâncias agravante e atenuante, mantenho a pena-base fixada. 



    Pontuo que, nos termos do Tema 585 do Superior Tribunal de Justiça, é possível a compensação integral da atenuante da confissão espontânea com a agravante da reincidência, seja ela específica ou não.



    Inexistem causas de aumento e, por ser reincidente e ostentar maus antecedentes, não faz jus o réu à redução prevista no art. 33, 
§ 4º, da Lei n. 11.343/06. 



    Quanto ao regime inicial para cumprimento da pena, fixo o fechado, em decorrência da reincidência específica e por ser o único compatível com a natureza do delito, equiparado a hediondo” 
(fls. 7-8, e-doc. 13).



    19. Não se demonstra ilegalidade na valoração negativa dos maus antecedentes do paciente. Como realçado pelo juízo sentenciante, este Supremo Tribunal julgou o Tema 150 da repercussão geral (Recurso Extraordinário n. 593.818, Relator o Ministro Luís Roberto Barroso) e concluiu, em 18.8.2020, pela possibilidade de as condenações extintas ou cumpridas há mais de cinco anos serem utilizadas como maus antecedentes. Tem-se na ementa do julgado:



    “DIREITO PENAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM REPERCUSSÃO GERAL. DOSIMETRIA. CONSIDERAÇÃO DOS MAUS ANTECEDENTES AINDA QUE AS CONDENAÇÕES ANTERIORES TENHAM OCORRIDO HÁ MAIS DE CINCO ANOS. POSSIBILIDADE. PARCIAL PROVIMENTO. 



    1. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal só considera maus antecedentes condenações penais transitadas em julgado que não configurem reincidência. Trata-se, portanto, de institutos distintos, com finalidade diversa na aplicação da pena criminal. 



    2. Por esse motivo, não se aplic